Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu a impugnação à penhora eletrônica via SISBAJUD, ao fundamento de que não restou comprovado que os valores bloqueados possuem natureza salarial e exclusiva para o sustento do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados judicialmente na conta do agravante possuem natureza salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC, a fim de atrair a regra da impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra da impenhorabilidade de valores de natureza alimentar admite mitigação, desde que assegurado percentual suficiente à preservação da dignidade do devedor, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EREsp 1.582.475/MG).
4. A alegação do agravante de que os valores penhorados são provenientes de aposentadoria e comissões não foi acompanhada de documentação que comprove tal origem, o que inviabiliza o reconhecimento da natureza remuneratória.
5. A multiplicidade de depósitos de origem não identificada e a ausência de elementos que permitam o cotejo entre os valores penhorados e os efetivamente recebidos a título salarial impedem a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
6. A constrição judicial observou o mínimo existencial, não havendo violação à dignidade do agravante, razão pela qual deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige comprovação inequívoca da natureza alimentar dos valores bloqueados. 2. A multiplicidade de depósitos e a ausência de demonstração da origem exclusiva e remuneratória dos valores inviabilizam o reconhecimento da impenhorabilidade. 3. A penhora pode ser mantida quando preservado o mínimo existencial e não demonstrada a destinação alimentar dos valores constritos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; TJDFT, Acórdão 1977822, 0752661-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 27.03.2025.